Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004409-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), GILBERTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 487.405.191-04 (EMBARGANTE), CELSO REZENDE SILVEIRA - CPF: 057.901.026-03 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E NULIDADE DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, rejeitou alegação de nulidade do auto de constatação e deferiu adjudicação do bem situado em Rondonópolis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissões no acórdão quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, bem como acerca da alegada nulidade do auto de vistoria, supostamente realizado por oficial de justiça diverso do designado, com alegação de afronta a princípios processuais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impenhorabilidade do imóvel, consignando a inexistência de comprovação do uso residencial exclusivo pelo devedor e a existência de outro imóvel em seu nome, afastando a pretensão de inversão do ônus da prova.

4. Também foi analisada a alegação de nulidade do auto de constatação, destacando que eventual irregularidade formal não resultou em prejuízo concreto ou comprometimento do ato, estando
a
diligência devidamente instruída com elementos visuais.

5. Os embargos configuram mera tentativa de rediscutir matérias já apreciadas de forma fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

6. Não se aplica multa por litigância de má-fé, pois o recurso, embora improcedente, não se mostra destituído de fundamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se reconhece omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que examina de forma fundamentada as questões relativas à impenhorabilidade do imóvel e à validade do auto de constatação, afastando a necessidade de novo pronunciamento sobre matéria já exaustivamente apreciada.
”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026; Lei 8.009/1990, arts. 1º e 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto por
GILBERTO SOARES DOS SANTOS

contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
d
o Embargante
,
mantendo a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1020892-23.2020.8.11.0003, ajuizada por
CELSO REZENDE SILVEIRA
, que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de família, rejeitando a alegação de nulidade do auto de constatação e deferindo o pedido de adjudicação do imóvel situado no Loteamento
Arribassaia
, na Zona Rural de Rondonópolis
(ID.
291021382
).

Em suas razões recursais
(ID. 292382882)
,
o Embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, alegando que reside no local e que caberia ao credor provar o contrário, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que atribui ao exequente o ônus de afastar a impenhorabilidade diante de prova inicial da natureza residencial do bem; e quanto à nulidade do auto de vistoria, supostamente realizado por oficial de justiça diverso do designado, situação que, a seu ver, afrontaria princípios processuais e resultaria em prejuízo, exigindo a anulação do laudo.

O Embargado
apresentou contrarrazões no ID. 294137354, sustentando que não há qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que o acórdão apreciou detalhadamente as questões da impenhorabilidade do bem de família, enfatizando que não restou comprovado o uso residencial exclusivo e que há outro imóvel em nome do devedor, repelindo a pretensão de atribuição do ônus da prova ao credor. Reforça ainda que a alegação de nulidade do auto de constatação não se sustenta, pois inexistiu prejuízo concreto ou comprometimento do ato, sendo a diligência suficientemente instruída com elementos visuais e informações idôneas, pugnando, ao final, pelo desprovimento dos embargos e aplicação de multa por seu caráter protelatório
.

Recurso tempestivo (ID.
292385898
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
GILBERTO SOARES DOS SANTOS
sustenta que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questões relativas à impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família, bem como acerca da nulidade do auto de vistoria, pugnando pela reforma do julgado para que sejam reconhecidos tais vícios.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel,
sob alegação
de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, bem como por suposta nulidade do auto de constatação e impossibilidade de adjudicação sem matrícula individualizada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família; (
ii
) saber se o auto de constatação realizado por oficial de justiça é nulo por vício na autoria; e (
iii
) saber se a ausência de matrícula individualizada inviabiliza a adjudicação do bem.

III. Razões de decidir

3. A caracterização de bem de família exige demonstração inequívoca de uso exclusivo como moradia habitual e ausência de outros bens residenciais. No caso, o agravante não comprovou a residência no imóvel penhorado, havendo registro de outro imóvel em seu nome.

4. A nulidade do auto de constatação depende da demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado, sendo o ato suficientemente instruído com fotografias e descrição dos fatos.

5. A adjudicação da posse é admitida pela jurisprudência, mesmo sem matrícula individualizada, nos termos dos arts.
835, XII, e 876
do CPC, não havendo impedimento formal à sua realização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação da residência habitual e da inexistência de outro imóvel, ônus que incumbe ao devedor.
2
. A ausência de matrícula individualizada não impede a adjudicação da posse do imóvel no âmbito de execução fundada em título extrajudicial. 3. A nulidade do auto de constatação depende da demonstração de prejuízo processual, não se presumindo de vício formal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII;
CC, arts
. 1.228, 1.711; L. 8.009/1990, arts. 1º, 3º, II e 5º; CPC, arts. 373, II, 835, XII, e 876.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1022142-61.2024.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2024,
DJe
29.10.2024; STJ, REsp 901.906/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j.
04.02.2010.”

(TJMT. N.U 1004409-48.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025,
DJe
04/06/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões

que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questõe
s postas no agravo de instrumento, especialmente no que tange ao reconhecimento da impenhorabilidade dos lotes em questão, que supostamente seriam bem de família, bem como quanto à nulidade do auto de vistoria.

É que o
Embargante defende que o imóvel constrito deveria ser declarado impenhorável por
se
configurar como bem de família, alegando que reside no local e que caberia ao credor provar o contrário, citando jurisprudência do STJ que atribui ao exequente o ônus de afastar a impenhorabilidade diante de prova inicial da natureza residencial do bem.

Contudo, como adiantado alhures, o acórdão embargado enfrentou de forma detalhada e fundamentada a questão da alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, consignando expressamente que:

“
No tocante à impenhorabilidade do bem, verifica-se que não assiste razão ao Agravante, uma vez que a Lei n. 8.009/1990
(...)
estabelece em seu art. 1º que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável
(
...)
Para
que se reconheça a condição de bem de família, é indispensável que o imóvel seja utilizado como residência permanente do devedor ou de sua entidade familiar
(...)”.

O acórdão prosseguiu fundamentando que o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado é utilizado como sua moradia habitual e que seria seu único bem residencial, destacando que os autos
apontam a existência de outro imóvel registrado em nome do Agravante, nos seguintes termos:

“
No caso concreto, contudo, o Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado é utilizado como sua moradia habitual e que seria seu único bem residencial, mas, ao contrário, os autos apontam a existência de outro imóvel registrado em nome do agravante (matrícula n. 60.362 - ID. 136294344, na origem), revelando, no mínimo, dúvida razoável sobre a exclusividade do uso residencial do bem constrito
.”

Ademais, o julgado ressaltou que a própria Lei n. 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade quando a dívida decorre da aquisição do próprio imóvel, nos termos do art. 3º, II, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso concreto, vez que a execução está fundada justamente no “Contrato de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Imóvel” firmado entre as partes.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado de forma exaustiva a matéria, fundamentando adequadamente a conclusão pela inexistência dos pressupostos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Do mesmo modo, a questão da suposta nulidade do auto de constatação foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que consignou:

“
Quanto à nulidade do auto de constatação, o argumento de que houve vício na diligência, com realização por oficial diverso daquele designado judicialmente, não se sustenta, pois, ainda que se admita a existência de irregularidade formal, não restou demonstrado prejuízo concreto à parte executada, tampouco comprometimento da substância da prova colhida
.”

O julgado fundamentou que a certidão emitida pelo oficial de justiça foi devidamente
motivada e acompanhada de elementos visuais (fotos), corroborando suas conclusões
, de modo que eventuais incongruências quanto à autoria da diligência não descaracterizam a idoneidade do ato, cuja nulidade requer demonstração de prejuízo efetivo.

Vale ressaltar que o Juízo de origem já havia fundamentado que,
“
tratando-se de ato aproveitável que não há qualquer prejuízo para as partes, cuja diligência foi suficiente por meio de detalhes e fotografias, e considerando o princípio da economia processual, resta desnecessária a realização de novo laudo” (ID. 181555379)
”
. Assim, a mera alegação de irregularidade, desacompanhada da demonstração de dano processual, não justifica o reconhecimento de nulidade.

Logo, também neste ponto inexiste omissão, tendo sido a matéria adequadamente enfrentada e decidida com base nos princípios que regem as nulidades processuais, restando evidente que o acórdão salientou que a certidão foi devidamente instruída com elementos visuais, como fotografias, descrevendo o estado do imóvel de modo suficiente, não havendo fundamento para anular o ato, nos termos do princípio do aproveitamento dos atos processuais e da jurisprudência consolidada, que exige demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade.

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, como quere o Embargado, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como
manifestamente protelatório
, ou com dolo processual suficiente para configurar
litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025